Tribunal: TJDFT
Processo: 0727543-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. INDICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO DA HERANÇA. OMISSÃO DO EXEQUENTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL MANTIDO.
I. Até a instauração do inventário e a nomeação do inventariante, o espólio, que resulta imediatamente da morte do autor da herança, é representado pelo administrador provisório, nos termos dos artigos 1.797 e 1.991 do Código Civil e dos artigos 613 e 614 do Código de Processo Civil.
II. Constando da certidão de óbito que o devedor era casado ao tempo do seu falecimento, presume-se administrador provisório a sua mulher, segundo a ordem disposta no artigo 1.797 do Código Civil.
III. A omissão do exequente quanto à indicação e qualificação correta do administrador provisório, apesar das oportunidades concedidas para esse fim, autoriza o indeferimento da petição inicial da execução fiscal com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
IV. Apelação desprovida.